Tribunal: CARF
Processo: 10630.720276/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720276/2013-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.144 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
SUMATRA - COMERCIO EXTERIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência nos termos do voto do relator, vencidos os Conselheiros João Paulo Mendes Neto
e Lázaro Antônio Souza Soares, que davam provimento parcial ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco (vice-presidente), Joao Paulo Mendes Neto, e Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente
Substituto). Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro
Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado em face do r. acórdão no 14-63.793,
de lavra 4a Turma da DRJ/RPO, em que, por unanimidade de votos, julgou-se
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade apresentada.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada pela empresa acima
identificada contra o Despacho Decisório que indeferiu o Pedido de Ressarcimento e/ou não
homologou a Declaração de Compensação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720276/2013-78
Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.144 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720276/2013-78

O Pedido de Ressarcimento - PER foi analisado pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Governador Valadares - DRF-GVS e o crédito deferido/indeferido está
demonstrado abaixo:

A contribuinte apresentou Declaração de Compensação - DCOMP para
compensar parcialmente os créditos do PER com débitos próprios vencidos. motivos que
levaram a Delegacia da Receita Federal a não conhecer a totalidade dos créditos formulados no
Pedido de Ressarcimento, em síntese, são:
a) Impossibilidade do aproveitamento de Crédito Presumido nas aquisições de
café de pessoas físicas para produção via industrialização por encomenda. A DRF de origem
assim motivou: "dos produtos/mercadorias classificados na posição 0901 da NCM, geram
direito ao crédito presumido de Cofins previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 apenas aquelas
que, além de serem produzidas pela empresa beneficiária, forem por ela padronizadas,
beneficiadas, preparadas e misturadas para definição de aroma e sabor (blend) ou separadas
por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial. Não
fazem jus ao crédito presumido as pessoas jurídicas que terceirizem as citadas operações"
b) Impossibilidade de apuração de créditos básicos calculados sobre as aquisições
efetuadas de pessoas jurídicas com situação cadastral "baixada", "inapta" ou "suspensa" pela
Administração, em face de a impugnante ser conhecedora das irregularidades dos fornecedores e
de agir em conluio com estes.
A ciência do indeferimento do PER foi dada à contribuinte em 27/01/2014 (fls.
974/975) e, dentro do prazo regulamentar — 26/02/2014 (fl.1084), a contribuinte apresentou sua
defesa, suscitando, na preliminar, a nulidade parcial do despacho decisório, sob o argumento de
preterição do direito de defesa por não ter tido conhecimento das operações "Tempo de Colheita"
e "Broca", pela forma de obtenção das provas (indireta) sem sua participação e em face da
inexistência de nexo de causalidade entre a suposta fraude de seus fornecedores e da
manifestante. No mérito, após explanar sobre a sua atividade operacional, questões
mercadológicas, aquisição e a revenda de café, pedido de ressarcimento e os motivos das glosas
pela autoridade fiscal, apresentou um extenso arrazoado acerca: primeiro, da possibilidade do
aproveitamento do crédito presumido nas aquisições de café de pessoas físicas para produção via
industrialização por encomenda: interpretação restritiva do artigo 8a da Lei no 10.925/2004 pelo
autor do procedimento fiscal; o princípio da não cumulatividade do PIS/PASEP e Cofins; o
instituto da "produção por encomenda", do emprego da analogia prevista no art. 108 do CTN; da
intenção do legislador ao instituir a não cumulatividade da contribuição para o PIS e da Cofins;
da ofensa aos princípios das desonerações das exportações e da isonomia; da jurisprudência do
STJ e do direito ao ressarcimento em espécie, segundo, do direito ao crédito fiscal integral nas
Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.144 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720276/2013-78

aquisições de pessoas jurídicas inaptas, baixadas ou suspensas posteriormente: da ofensa ao
princípio da legalidade; dos pressupostos da boa-fé previstos na legislação e cumpridos pela
manifestante; precedentes jurisprudenciais; do método indireto subtrativo de apropriação de
créditos de PIS e Cofins, da prevalência da boa-fé e da ausência de nexo de causalidade das
diligências realizadas pela fiscalização sob denominação "Operação Tempo de Colheita" e
"Operação Robusta"; da extinção da ação penal pertinente à "Operação Broca"; terceiro, da
prevalência da opção do contribuinte (art. 6o, §1o, da Lei no 10.833/2003); quarto, da incidência
da Taxa Selic.
Analisando os fundamentos apresentados na Impugnação, a r. DRJ decidiu pela
manutenção do r. despacho decisório em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA
Os princípios do contraditório e da ampla defesa não têm incidência na fase de
apuração. Descabe sustentar nulidade do despacho decisório que respeitou os requisitos
legais previstos e proporcionou amplo direito de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
BENS
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
A pessoa jurídica que adquire insumos de pessoa física ou de pessoa jurídica a que se
refere o §1° do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004 e os remete para transformação em
indústria de terceiros (industrialização por encomenda) não faz jus ao crédito presumido
da Cofins não cumulativa em relação ao valor dos bens e serviços utilizados como
insumo na produção.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS
INAPTAS, BAIXADAS OU SUSPENSAS. GLOSA.
Glosa-se o crédito básico calculado sobre as aquisições de café de pessoas jurídicas cuja
inexistência de fato ou a incapacidade para realizarem as vendas foi comprovada em
processo administrativo que resultou no cancelamento ou suspensão da inscrição no
cadastro de pessoas jurídicas.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ADESÃO AS REGRAS. DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO
Ao formular o pedido de ressarcimento, a contribuinte aceita tacitamente as regras
estabelecidas nos §§ 1o e 2o do art. 6o da Lei no 10.833/2003 e a autoridade
administrativa pode deduzir débitos de contribuições decorrente das demais operações
no mercado interno, sem a necessidade de intimar a contribuinte.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
De acordo com o disposto nos arts. 13 e 15 da Lei no 10.833, de 2003, não incide
correção monetária e juros sobre os créditos de COFINS/PIS de ressarcimento.
Fl. 1201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.144 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720276/2013-78

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte interpôs recurso voluntário, situado às fls. 1128-1188, no qual
reiterou as razões de sua inconformidade.
manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
1.
A Recorrente alega que não participou das investigações da Polícia
Federal conhecidas como Broca e Tempo de Colheita, de modo que não teve seu direito ciência,
manifestação e participação resguardados. Conclui, por isso, que provas teriam sido constituídas
à revelia de sua participação.
2.
A alegação genérica sobre os vícios processuais que eventualmente
maculariam esse processo não podem resguardar a Recorrente. É seu o ônus da prova dos fatos
que alega, uma vez que se trata fatos impeditivos, modificativos, extintivos do direito da
Fiscalização (artigo 373, inciso II NCPC).
3.
Ainda quanto à aventada nulidade, cabe relembrar que o procedimento
fiscal é inquisitório e aos particulares cabe colaborar com a autoridade administrativa, pois nessa
fase não se formou ainda a relação jurídica processual e os particulares não atuam como parte.
Isto somente acontece com o ato de lançamento e a respectiva impugnação, quando se instaura o
contencioso administrativo, com todos os deveres e direitos expostos no Decreto 70.235/72 e na
Lei n. 9.784/99.
4.
Assim, antes da apresentação da impugnação, não há litígio, não há
contraditório, e o procedimento é levado a efeito de ofício pelo fisco. Coerentemente com essa
interpretação, o art. 14 do Decreto 70.235, de 1972, preceitua: “a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento ”. É a partir desse momento que, iniciada a fase
processual, passa a vigorar na esfera administrativa o princípio constitucional da garantia ao
devido processo legal, no qual está compreendido o respeito à ampla defesa e ao contraditório,
com os meios e recursos a eles inerentes, nos termos do art. 5o, inciso LV, da CF.
5.
Assim, afasto o argumento de preliminar da sobre a ofensa ao
contraditório e ampla defesa, inexistindo lugar para a aplicação do artigo 59 do Decreto
70.235/72.
Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.144 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720276/2013-78

6.
Em relação aos créditos presumidos decorrentes de aquisições de café
de pessoas físicas, é fato incontroverso nos autos que a Recorrente adquiria os insumos para
produção via industrialização por encomenda. Em caso análogo, esta e. Turma já se posicionou
pela interpretação restritiva de dispositivo concessor de crédito presumido, não o aplicando em
caso de industrialização por encomenda:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/96. BENEFÍCIO FISCAL.
INTERPRETAÇÃO
LITERAL.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE.
Em razão da necessária interpretação literal das normas tributárias que
disponham sobre benefícios fiscais, inexiste previsão legal para apuração do
crédito presumido de IPI previsto na Lei no 9.363/96 em relação a gastos com
industrialização por encomenda, pois estas tem natureza jurídica de prestação
de serviço. (PA 15169.000001/2019-27, Ac. 3401-007.436, Sessão de 19 de
fevereiro de 2020)

7.
Vejamos voto condutor do i. Conselheiro Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli:
Do dispositivo acima transcrito, conclui-se que o benefício é concedido em
decorrência da aquisição no mercado interno de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem para aplicação no processo produtivo
de empresas produtoras e exportadoras. Em se tratando de benefício fiscal, a
interpretação do dispositivo deve se dar pelo método literal, nos termos do
art. 111 do CTN. O conceito de matéria-prima, produto intermediário ou
material de embalagem, conforme a própria dicção legal, deve ser buscado na
legislação do IPI, mais restritiva que o amplo conceito de insumo delineado
para fins de creditamento de PIS e COFINS.
8.
Nessa linha também o acórdão recorrido:
O disposto no artigo 108 supra é claro em estabelecer que a autoridade
competente para aplicar a legislação tributária utilizará a analogia somente para
o preenchimento de uma lacuna legal. O que não é o caso, visto que a hipótese
de utilização do crédito presumido sobre a produção de café encontra-se
perfeitamente caracterizada no art. 8o da Lei no 10.925/20042, podendo-se
concluir que para a fruição do benefício devam ser atendidas cumulativamente
as seguintes atividades (de Produtor): padronizar, beneficiar, preparar e
misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação
oficial (§6o do art. 8o da Lei no 10.925/2004).
Não sendo a manifestante, ela própria, a produtora de café classificado no
código NCM 09.01, nos termos do §6o do artigo 8o da Lei no 10.925, de 2004,
Fl. 1203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.144 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720276/2013-78

mas apenas comercializadora do produto submetido por terceiros às atividades
que caracterizam a produção, não faz jus ao crédito presumido calculado na
forma do parágrafo 3o do mesmo artigo.
Ressalto ainda que não se pode dar ao artigo 8o da Lei no 10.925/2004
interpretação extensiva, pois se trata de benefício fiscal, devendo ser
interpretada literalmente, conforme dispõe o art. 111 do Código Tributário
Nacional (CTN).
Portanto, não se pode conferir ao art. 8o da Lei no 10.925/2004 abrangência
além de seu texto, de maneira a enquadrar como pessoa jurídica que produza a
mercadoria de origem vegetal especificada, ou seja, beneficiamento do café,
aquela que contratou serviços de terceiros para que realizasse a produção das
mercadorias que ela posteriormente comercializará, pois, sob o ponto de vista
da interpretação literal do artigo em questão, é claro em estabelecer o crédito
presumido apenas as pessoas que produzam mercadorias de origem animal e
vegetal. E não as que encomendam.
Assim, não vejo procedência na alegação da manifestante quando diz que
houve interpretação restritiva do art. 8o da Lei no 10.925/2004 e ofensa ao
princípio da não cumulatividade/desrespeito a regra da não cumulatividade,
pois o crédito presumido, como já exposto, trata-se de um benefício fiscal.
Quanto ao julgamento do STJ citado, este diz respeito à decisão em matéria de
IPI (crédito presumido de IPI de produto industrializado por encomenda), não
trata especificamente da questão aqui debatida, portanto, não é baliza para a
resolução da questão.
Assim, concluo que a contratação de serviços de terceiros para realizar a
produção não permite a apropriação do crédito presumido de que trata art. 8o
da Lei no 10.925/2004, por não cumprir integralmente os requisitos estipulados
neste dispositivo legal.
9.
Também não há que se falar em violação à não-cumulatividade. Isto
porque, a Constituição não assegura não-cumulatividade irrestrita ou ilimitada. E sequer diz que
a lei fixará os casos de cumulatividade, sendo a contrário senso os demais casos de não-
cumulatividade.
10.
O texto constitucional permite à lei definir exatamente os setores para
os quais operará a não-cumulatividade. E também não dispõe que para tais setores a não-
cumulatividade será irrestrita ou ilimitada. Assim, de se manter a r. decisão recorrida neste
ponto.
11.
De outro lado, em relação ao crédito decorrente de aquisições de
pessoas jurídicas posteriormente declaradas inaptas, inativas, baixadas, entendo assistir razão à
Recorrente. Como se verifica da leitura do r. acórdão recorrido, a manutenção do r. despacho
recorrido deu-se com base em indícios (e-fls. 1114-1115) e não em provas.
Fl. 1204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.144 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720276/2013-78

12.
O depoimento da Sra. Maria José dos Santos, que parece sustentar o
voto condutor do acórdão recorrido, apenas faz prova em relação à Cafeeira São Sebastião Ltda.
Não demonstrado que houvera fraude ou simulação em relação aos demais fornecedores.
13.
A existência de uma fraude nacional no setor de atividade da
Recorrente não pode per se levar à conclusão de que esta sabia ou tomou parte do esquema
fraudulento, cabendo ao fisco indicar sua efetiva participação.
14.
O próprio despacho decisório faz essa ligação entre o caso concreto e o
esquema setorial sem quaisquer elementos de prova, tirando daí outras consequências jurídicas:
2.5.6.5.Contudo, em que pese a aparente correção das aquisições do
contribuinte, respaldados por notas ficais, comprovantes de pagamento de
fornecedores e lançamentos contábeis correlatos, a atividade de compra,
beneficio e comercialização de café é nacionalmente conhecida pelas fraudes
perpetradas entre fornecedores e compradores com o fito de camuflarem
aquisições feitas de pessoas físicas como se fossem de pessoas jurídicas, já que
sobre as aquisições de jurídicas os créditos de Pis e Cofins são bem superiores.
2.5.6.6.O conhecimento nacional destas fraudes no meio cafeeiro veio por
meio das operações “tempo de colheita” e “Broca” amplamente divulgado na
mídia conforme excerto abaixo, extraído da Revista Cafeicultura, reportagem
de
02/06/2010
(http://www.revistacafeicultura.com.br/index.php?
tipo=ler&mat=32843):
(...)
2.5.6.8.Dessa forma a regularidade cadastral bem como a regularidade dos
recolhimentos tributários dos fornecedores, além dos comprovantes de
aquisições e pagamentos, são requisitos necessários a legitimarem créditos
básicos apurados. Deve-se destacar que nestas situações em que não são
permitidos créditos básicos, por aquisição junto a pessoas jurídicas irregulares,
não se está negando efetividade a aquisições de café, ou que os pagamentos
correlatos tiveram outra finalidade, mas sim que as aquisições foram efetuadas
de pessoas físicas, sendo o contribuinte sabedor desta situação.
15.
Nesse sentido o voto do ex-Conselheiro Rosaldo Trevisan proferido no
processo administrativo no 11543.001980/200641, Acórdão n.o 3401003.099,
16.
Bem como do Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, nos
autos do Processo no 19991.000294/2010-62, Acórdão n.o 3401-007.019, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
CRÉDITO. NOTAS FISCAIS. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
A desconsideração dos créditos do contribuinte por aquisições de empresas
inidôneas pressupõe prova de conhecimento da situação ilícita (má-fé).
Fl. 1205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.144 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720276/2013-78

ATO NÃO COOPERADO. VENDA A TERCEIRO NÃO ASSOCIADO.
PRECEDENTES VINCULANTES.
Restou definido em Precedentes Vinculantes (REsp 1.141.667/RS e RE
599.362) que a) a venda de cooperativa para terceiros (não associados) não é
ato cooperado e b) a cooperativa ao vender para terceiros não age como mera
mandatária das pessoas físicas que lhe compõe, pratica ato jurídico próprio, no
caso em liça de compra e venda de mercadorias.
CRÉDITO PRESUMIDO. NÃO PRODUTORA DE CAFÉ.
A aquisição de pessoa jurídica ou cooperativa não produtora de café culmina
com o direito ao crédito presumido descrito no artigo 8° da Lei 10.825/04,
apenas.
17.
A tabela confeccionada pela fiscalização demonstra que a maior parte
das empresas questionadas tiveram sua inaptidão declarada com efeitos retroativos em momento
posterior ao período de apuração em litígio:

18.
Ausente prova cabal quanto à vinculação da Recorrente ao esquema
fraudulento, deve ser revertida a glosa.
19.
Por fim, em relação ao pedido de atualização pela SELIC, aplica-se a
inteligência da Súmula CARF no 154 :
Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.144 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720276/2013-78

encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07.
Acórdãos Precedentes:
9303-007.425, 9303-006.389, 3201-001.765, 9303-005.423, 9303-007.747,
9303-007.011 e 3401-005.709

Ante o exposto, deve ser mantida a glosa em relação à Cafeteira São Sebastião
e aos crédito presumido referente às aquisições de pessoas físicas. No entanto, necessário o
cotejo prévio dos créditos do PER com débitos próprios vencidos da ora recorrente, devendo ser
conhecidos tais créditos formulados no Pedido de Ressarcimento.
Assim, voto no sentido de converter o presente feito em diligência para que a
unidade preparadora verifique a existência de créditos em suficiência para a extinção dos débitos
em apreço, bem como para que opine, mediante relatório conclusivo circunstanciado,
oportunizando, em seguida, à contribuinte o prazo de 30 dias para que apresente manifestação,
seguida da devolução dos presentes autos para reinclusão em pauta e julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator
Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital